Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PARCELAMENTO CLANDESTINO PARA FINS URBANOS SEM PRÉVIA EMISSÃO DE LICENÇA. SENSIBILIDADE AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. ADPF N.o 828. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória visando impedir qualquer ato demolitório nas edificações existentes no local apontado pelos agravantes (região do INCRA 7).

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – elementos não evidenciados no caso.

3. É notório que, por vezes, o Estado tem negligenciado seu papel acerca da proteção constitucional do direito à moradia, deixando de proporcionar oportunidade de condições dignas aos mais necessitados. Tal “omissão”, contudo, não avaliza parcelamentos e ocupações irregulares do solo, construções sem licenciamento e outros atos afins, em desacordo com a legislação.

4. O artigo 133 do Código de Edificações do DF (Lei Distrital n.o 6.138/2018) estabelece a necessidade de intimação demolitória em casos de obra ou edificação não passível de regularização, devendo o infrator ser intimado a realizar a demolição no prazo de até 30 dias; admite, ainda, que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, proceda à demolição imediata das obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, independentemente de prévia notificação.

5. No exercício do poder de polícia da Administração Pública, é legítima a conduta estatal que, por intermédio de seus fiscais, procede à intimação demolitória de construções irregulares.

6. Ante a necessidade de ponderar os valores constitucionais, o direito à moradia não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda a coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento territorial, devendo prevalecer o princípio da proteção ambiental, nos termos do art. 225 da CRFB.

7. O Supremo Tribunal Federal determinou (ADPF n.o 828), em relação às ocupações urbanas e rurais anteriores à pandemia de COVID-19 – como no caso em apreço –, a suspensão das medidas administrativas ou judiciais voltadas a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, até 31/10/2022. Modulados os efeitos em virtude do disposto na ADPF.

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Modulação aos efeitos temporais definidos pelo STF no âmbito da ADPF n.o 828.